Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. SERVIÇO DE COMPRA GARANTIDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRAZO DE RECLAMAÇÃO. LIMITAÇÃO. INFORMAÇÃO FALHA. DEVER DE INDENIZAR.
1. O fornecimento de informação completa, clara e precisa representa direito básico do consumidor (art. 6o, inciso III, CDC).
2. Doutrina e jurisprudência embasam o entendimento de que a informação prolixa ou escassa se revela falha, de modo que, na hipótese de causar prejuízo ao consumidor, gera o dever de indenizar (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j.17/04/2007, DJe 19/03/2009).
3. A plataforma de intermediação de compra, que recebe o pagamento efetuado pelo consumidor e presta serviço de garantia de entrega do produto, ao limitar o prazo de reclamação em 21 dias a contar da data da realização do negócio, tem o dever de informar tal limitação de forma ostensiva e clara, sob pena de responder pelo não cumprimento da garantia.
4. Recurso conhecido e não provido.